Tribunal: TJMT
Processo: 1003272-41.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE DA LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1- É cediço que não deve ser antecipação de tutela, quando ausentes os requisitos autorizadores da medida.
2- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.
3. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003272-41.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (AGRAVANTE), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0007-50 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRIBUTOS DE NOBRES (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE DA LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- É cediço que não deve ser antecipação de tutela, quando ausentes os requisitos autorizador
es da medida.

2- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA em desfavor do MUNICÍPIO DE NOBRES, contra decisão liminar proferida Recurso de Agravo de Instrumento, que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Alega que “a r. decisão monocrática incorre nos mesmos erros cometidos pela r. decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, uma vez que, como primeiro ponto, é necessário observar que o pedido da ação não se restringe à possibilidade de exigência de documentos pelo Município, mas também questiona a legitimidade da imposição de sanções pelo descumprimento das obrigações previstas na legislação municipal pertinentes a direitos minerários e CFEM (multa pecuniária e recusa de alvará)”.

Afirma que “o dispositivo constitucional invoca do pelo julgado é diverso daquele utilizado

pelo próprio Município para

basear a edição de sua legislação e a atuação nos moldes impugnados na ação, qual seja,

o art. 23, XI da CR/88 (dispõe sobre a competência comum dos entes políticos no registro,

acompanhamento e fiscalização de direitos minerários).

Ao final, requer o juízo de retratação
a fim de conceder a tutela de urgência.

Sem contrarrazões (id.n.o 47052987).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a retratação da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que o deferimento do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela, constitui ato discricionário do julgador, regido pelo corolário do livre convencimento do Magistrado, que o deferirá somente se entender haver fundamento relevante e hábil a demonstrar risco de lesão grave e de difícil reparação.

Conforme decidido monocraticamente, neste momento de cognição sumária, para que seja conferido a tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, que não restaram demonstrados. É o que se depreende da análise efetuada naquela oportunidade, nos seguintes termos:

[...]
De uma análise dos autos, em cognição inicial, não se constata a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito ativo ao presente recurso, em especial porque não demonstrado, de plano, o
fumus boni iuris
, eis que, em princípio, o ato administrativo combatido decorre, na verdade, do exercício do poder fiscalizador do Estado.

Trago à colação trecho da decisão recorrida,
in verbis
:

“O ato impugnado está adstrito ao exame a respeito da possibilidade ou não de o poder público, impor a apresentação de documentos fiscais que demonstram o respectivo faturamento líquido das empresas que exploram recursos minerais no Município de Nobres/MT.

Alega o impetrante que o objetivo de apresentação de documentos fiscais é o de fiscalizar o recolhimento da CFEM – Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, contudo a instituição e regulamentação quanto a arrecadação da CFEM é da UNIÃO, cabendo a lei federal tratar sobre a arrecadação e fiscalização.

O ato impugnado é a lei municipal n. 1.470/17 e o Decreto n. 010/2018. A lei Municipal dispõe sobre o registro, acompanhamento e fiscalização da exploração de recursos minerais no território de Nobres/MT, por sua vez, o Decreto n. 010/2018 regulamenta a referida lei, estabelecendo prazos para apresentação de documentos, dentre outras regulamentações.

O primeiro ponto a ser analisado é se é possível o Munícipio editar norma para fiscalizar a exploração de recursos minerais.

Neste sentido o art. 23, XI, da Constituição Federal atribui aos entes federados (União, Estados, DF e Municípios) a competência comum ou competência de implementação para proteger o meio ambiente, combater a poluição e proceder ao registro, acompanhamento e fiscalização das concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios.

Trata-se do exercício do poder fiscalizador do Estado. Poder esse comum a todos os entes.

Dessa forma é possível ao ente público municipal estabelecer norma fiscalizadora de exploração de recursos minerais em seu território.

O segundo aspecto a ser analisado é se o objeto da lei e do decreto impugnado se referem a fiscalização ou não da exploração de recursos minerais.

Neste aspecto
é possível afirmar que a norma impugnada está adstrita a fiscalização da exploração ambiental de recursos minerais e não está ligada a questões tributárias
.

Ademais não há impedimento legal para que o Município solicite os documentos indicados no art. 2o do Decreto Municipal n. 010/2018 até porque as normas impugnadas não possuem o condão fiscalizatório tributário, conforme já exposto acima.

Por fim, é de suma importância destacar que o art. 225, caput, da Constituição Federal, impõe ao Poder Público e a toda a coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, bem de uso comum do povo, vocalizando, em seus comandos normativos, os princípios da precaução, prevenção e reparação integral, entre outros.

Assim, em cognição sumária, própria deste momento processual, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da liminar.

Posto isso, indefiro a liminar veiculada na inicial.”

Destarte, ante os fatores acima expostos, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.

Assim, quanto aos requisitos autorizadores da medida, restou satisfatoriamente demonstrada a ausência destes, de modo que correto o indeferimento do efeito vindicado.

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois os agravantes não apresentaram qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020